Tribunal: TJES
Processo: 0000549-43.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000549-43.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente ação regressiva movida por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, condenando a requerida ao pagamento de R$ 17.887,57 a título de danos materiais, com juros moratórios desde o evento danoso e correção monetária, devido a falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica que causou danos a equipamentos da segurada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se restou comprovado o nexo causal entre a falha no serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos alegados pela seguradora sub-rogada; e (ii) se é cabível a exclusão da responsabilidade da concessionária pelos danos causados com base nas alegações de inexistência de oscilação na rede elétrica e falha na comprovação dos danos por parte da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF, que aplica a teoria do risco administrativo, dispensando a comprovação de culpa pela autora.

4. A concessionária somente pode eximir-se do dever de indenizar se comprovar a existência de uma excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou ausência de nexo causal, o que não restou demonstrado nos autos.

5. Laudos e documentos técnicos apresentados pela seguradora comprovam a existência de danos e sua relação com a falha no fornecimento de energia, enquanto a concessionária não trouxe provas capazes de afastar tal nexo causal.

6. A Resolução ANEEL nº 414/2010, que regula a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica, não afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, devendo prevalecer a reparação dos danos materiais sofridos pelo consumidor.

7. A alegação da apelante de que não houve falha na prestação do serviço não é suficiente para afastar sua responsabilidade, visto que os documentos e provas trazidos pela autora são robustos e convincentes.

8. A sentença merece reparo quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, que deve incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, e somente pode ser afastada mediante comprovação de excludente de responsabilidade.

2. A comprovação de danos decorrentes de falha no fornecimento de energia e o nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos materiais são suficientes para imputar-lhe o dever de indenizar.

3. Os honorários advocatícios, no caso concreto, devem ser fixados sobre o valor da condenação, conforme prevê o art. 85, § 2º, do CPC.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VI, e 22; CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 373; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 210.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, AC nº 0022529-40.2018.8.08.0048, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 02.06.2023; TJ-ES, AC nº 0013612-36.2020.8.08.0024, Rel. Sérgio Ricardo de Souza, j. 13.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃOO DE ENERGIA S.A.
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, julgou procedente a demanda para condenar a Requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 17.887,57 (dezessete mil oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), consignando a incidência de juros moratórios a partir do evento danoso (pagamento realizado em 20/04/2020), com base na Súmula nº 54/STJ, e correção monetária desde a mesma data, nos termos da Súmula nº 43/STJ.

Em suas razões recursais,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃOO DE ENERGIA S.A.
aduz, em síntese, que:
(i)
"não há qualquer prova nos autos de que os danos sofridos foram causados por problemas na rede elétrica, ou por responsabilidade da Ré";
(ii)
"De acordo com o art. 204 da Resolução 414/2010, há um procedimento a ser adotado pelo consumidor para que seja apreciado o procedimento de ressarcimento, o qual não comprova ter realizado a parte Autora, não se vislumbrando a possibilidade de ressarcimento haja vista que não há nexo entre os referidos danos e qualquer atuação da Ré";
(iii)
"mesmo que houvesse culpa por parte da EDP no evento narrado, vale ressaltar que os documentos apresentados pelo autor, como laudas técnicos/orçamentos unilaterais";
(iv)
"a EDP contestou inteiramente as alegações autorais e acostou nos autos telas que contrapõem os próprios laudos, já que as telas sistêmicas da EDP, as quais reproduzem fielmente o comportamento da unidade consumidora, evidenciam, por si só, a inexistência de nexo causal entre o dano acusado e a prestação de serviço da Concessionária";
(v)
"a sentença proferida acabou por malferir o aitigo 373, I, do CPC, porquanto a causa dos danos discutidos não ficou clara, não podendo se afirmar, portanto, que há responsabilidade da apelante pelos danos causados".

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a demanda seja julgada totalmente improcedente.

Contrarrazões apresentadas por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
no ID n. 10130862, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, julgou procedente a demanda para condenar a Requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 17.887,57 (dezessete mil oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), consignando a incidência de juros moratórios a partir do evento danoso (pagamento realizado em 20/04/2020), com base na Súmula nº 54/STJ, e correção monetária desde a mesma data, nos termos da Súmula nº 43/STJ.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Inicialmente, destaco que trata-se de ação de regresso de seguradora objetivando ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar uma empresa segurada, por meio de contrato de seguro abrangendo a cobertura de danos elétricos, em razão de alegada variação de tensão na rede elétrica de distribuição da concessionária requerida, ora apelante.

Seguindo o
iter
procedimental, o magistrado
a quo
proferiu a r. sentença pela procedência do pedido, diante das provas trazidas aos autos e tendo em vista que a concessionária não obteve êxito em afastar a ocorrência de oscilação na rede de energia elétrica nas datas dos sinistros, fundamentando ainda que "os documentos adunados pela seguradora à exordial dão robustez à verossimilhança de suas alegações, bem como a ausência de comprovação, pela Requerida, de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, bem como da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como reza o art. 373 do CPC/15".

Em suas razões recursais,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃOO DE ENERGIA S.A.
aduz, em síntese, que:
(i)
"não há qualquer prova nos autos de que os danos sofridos foram causados por problemas na rede elétrica, ou por responsabilidade da Ré";
(ii)
"De acordo com o art. 204 da Resolução 414/2010, há um procedimento a ser adotado pelo consumidor para que seja apreciado o procedimento de ressarcimento, o qual não comprova ter realizado a parte Autora, não se vislumbrando a possibilidade de ressarcimento haja vista que não há nexo entre os referidos danos e qualquer atuação da Ré";
(iii)
"mesmo que houvesse culpa por parte da EDP no evento narrado, vale ressaltar que os documentos apresentados pelo autor, como laudas técnicos/orçamentos unilaterais";
(iv)
"a EDP contestou inteiramente as alegações autorais e acostou nos autos telas que contrapõem os próprios laudos, já que as telas sistêmicas da EDP, as quais reproduzem fielmente o comportamento da unidade consumidora, evidenciam, por si só, a inexistência de nexo causal entre o dano acusado e a prestação de serviço da Concessionária";
(v)
"a sentença proferida acabou por malferir o aitigo 373, I, do CPC, porquanto a causa dos danos discutidos não ficou clara, não podendo se afirmar, portanto, que há responsabilidade da apelante pelos danos causados".

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a demanda seja julgada totalmente improcedente.

Contrarrazões apresentadas por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
no ID n. 10130862, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Traçados os contornos da lide, entendo não merecer acolhimento o presente recurso, conforme passo a expor.

Mister destacar que tratando-se de ação de regresso, a seguradora sub-roga-se nos direitos dos segurados e, considerando a relação consumerista, o diploma rege ainda a relação das partes da presente demanda regressiva, inclusive no que concerne à inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, consigne-se que a Apelante, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Deste modo, a responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37 §6º da CF, pela qual os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da administração – ou, no caso, da concessionária de serviço público – pelo evento danoso.

Há, inclusive, resolução da agência reguladora acerca do tema, conforme previsão do art. 210 da Resolução ANEEL nº 414/2010, vejamos:

Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:

I – comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205;

II – o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do(s) equipamento(s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora;

III – comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora;

IV – o prazo ficar suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do §1º do art. 207;

V – comprovar a ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art.

129, que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade consumidora à revelia; ou

VI – comprovar que o dano reclamado foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que comprovadas por meio documental ao consumidor.

VII – antes da resposta da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o ressarcimento pelo dano reclamado.

In casu
,
não há qualquer indício de que os danos tenham decorrido de culpa exclusiva da vítima ou mesmo por caso fortuito ou força maior, não sendo possível afastar a responsabilidade civil da apelante
.

Em que pese a alegação de que não há registro de interrupção do serviço prestado, na espécie, restou demonstrada a conduta lesiva, o dano e o nexo causal entre ambas. Além disso, registre-se que, em homenagem ao corolário do livre convencimento motivado do magistrado, as provas trazidas aos autos pela Apelada é convincente, razão pela qual tenho por acertada a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
acerca da responsabilidade civil da Apelante e a consequente obrigação de reparar o dano.

Em casos semelhantes já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INTERPRETAÇÃO CONFORME O CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O STJ mantém o entendimento de que, sendo a obrigação originária decorrente de relação de consumo, a legislação consumerista também se estenderá à seguradora, já que atua como consumidora por sub-rogação. 2.
Saliente-se que a concessionária recorrente se trata de uma pessoa jurídica de direito privado sendo uma prestadora de serviço público, e assim possui a responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF. 3. Nos termos do art. 373, CPC, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à EDP demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias “a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.
4. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da “efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais” (art. 6º, VI). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 0022529-40.2018.8.08.0048, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 02/06/2023, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REGRESSIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA - DEVER DE RESSARCIMENTO VERIFICADO – UNIDADE CONSUMIDORA DE ALTA TENSÃO COM TRANSFORMADOR PARTICULAR – IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor. 2. Não bastasse isso, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, segundo o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o artigo 25, caput, da Lei nº 8.987/95.
3. Os documentos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos ao equipamento da segurada (transformador) foi ocasionado pela falha na prestação de serviços da concessionária, mormente quando sopesado que esta não se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, do CPC. 4. A concessionária de energia elétrica não elidiu seu ônus, pois alega, tanto em sede de contestação quanto em suas razões recursais que não houve a interrupção ou variação de tensão de transmissão ou distribuição do serviço, sem, contudo, trazer qualquer prova do alegado, não havendo, portanto, como presumir a sua veracidade. 5. Destaca-se que foi oportunizado à EDP a produção de outras provas que pudessem auxiliar na formação do convencimento do juízo a quo, fls. 281, tendo esta manifestado satisfação com as provas produzidas e pugnado, fls. 285/286, pela técnica de julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, do CPC, o que ressalta o pleno exercício do direito de defesa. Caberia à concessionária, em tempo oportuno, requerer prova pericial técnica, assim como infirmar o laudo com o qual instruiu a parte autora para comprovar o fato constitutivo de seu direito. 6. Também não restou comprovado pela apelante, no que concerne ao fato de o consumidor ser “alta-tensão” e que a oscilação de energia, que ocasionou os danos elétricos no equipamento, seja por culpa da segurada, ônus que lhe competia. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 0013612-36.2020.8.08.0024, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Data de Julgamento: 13/09/2023, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Portanto, resta devidamente demonstrado o dano e o nexo de causalidade para a responsabilização civil da concessionária apelante, e o consequente dever de indenizar os valores despendidos pela seguradora apelada, na ordem de R$ 17.887,57 (dezessete mil oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos).

Por derradeiro, observo que o Juízo a quo adotou o valor da causa como base de cálculo para a verba honorária sucumbencial. Todavia, entendo que restou equivocada a adoção da aludida base de cálculo. Explico.

O CPC/15 introduziu, no regramento relativo à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma ordem de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para a categoria seguinte.

Colaciono, por oportuno, os dispositivos legais sob comento:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. § 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver

em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)

Resta claro que o referido § 2º estabeleceu uma
ordem de preferência
para a fixação da base de cálculo dos honorários, na qual ao se aplicar uma delas ao caso concreto, impede se avance para a hipótese posterior.

Nesse sentido, destaco a orientação da Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus (STJ, AgInt no Resp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28.06.2018.).

Dessa forma, destaco a necessidade de alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais de ofício, uma vez que o juízo de origem deveria ter utilizado o valor da condenação como base de cálculo para as custas processuais e honorários advocatícios e não o valor da causa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim,
ex officio
,
altero a base de cálculo atinente às custas processuais e honorários advocatícios, de modo a considerar o valor atualizado da condenação para o cálculo das verbas sucumbenciais.

Por fim, ante o desprovimento do recurso interposto pela parte requerida, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar